Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULADECRÉDITORURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN.EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMOINICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação.
2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidadeCéduladeCréditoRural.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia, o qual estabeleceu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP).
4. Diante da ausência de comprovação de inexistência de saldo a ser pago em favor do Agravado e levando em conta a complexidade dos cálculos discutidos nos autos e o tempo decorrido desde a celebração da avença, necessária a prova técnica pericial contábil, a fim de conferir se existem ou não diferenças a serem restituídas ao agravado, nos termos assentado pela Corte Superior de justiça.
5. Demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente caso, revela-se impossível a análise de excesso de execução nessa fase procedimental, porquanto inexistem elementos suficientes para formação da convicção, carecendo de maiores esclarecimentos, situação, particularmente, incompatível com o âmbito do recurso de agravo de instrumento.
6. Recurso conhecido e desprovido